Tribunal: TJPA
Processo: 0011281-02.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011281-02.2016.8.14.0074

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: JUVENAL JERONIMO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011281-02.2016.8.14.0074.

COMARCA
:
TAILANDIA / PA

AGRAVANTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB/PE nº 1.770-A.

AGRAVADO
: JUVENAL GERÔNIMO DE FREITAS.

AGRAVADO:
DIORGEO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA - OAB/PA nº 12.614.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015-TJPA. INTEMPESTIVIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da
decisão monocrática (fls. ID
2552190 - Pág. 01/02)
vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011281-02.2016.8.14.0074.

COMARCA
:
TAILANDIA / PA

AGRAVANTE
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB/PE nº 1.770-A.

AGRAVADO
: JUVENAL GERÔNIMO DE FREITAS.

AGRAVADO:
DIORGEO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA - OAB/PA nº 12.614.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática deste relator (ID 2552190 – pág. 1/2) que não conheceu o apelo manejado pela instituição bancária agravada em razão da intempestividade.

Nas razões do agravo interno (ID 2665813 – pág. 1/7), o recorrente alegou que o recurso é manifestamente tempestivo, devendo a decisão agravada ser revista para que seja conhecida a apelação interposta.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 6º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015-TJPA. INTEMPESTIVIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito dos requisitos de admissibilidade recursal, uma vez que a interposição do recurso de apelação cível foi após o transcurso do prazo legal.

Sem delongas, constato que o recurso de apelação cível foi interposto no dia 27 de maio de 2019 (ID 2312577). Outrossim, este Tribunal, por meio da Resolução nº 12/2015, adotou nos casos de protocolo postal a seguinte providência:

Art. 6°. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão. Obrigatoriamente:

II-
conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX
,
com data
e
horário de recebimento
e
identificação da agência recebedora
,
anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado
, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficiai do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial;

§1°.
A inobservância de tais requisitos implicará o não recebimento das petições e recursos
.”.

No caso, não se torna ocioso lembrar que embora tenha o recurso de apelação sido interposto via SEDEX, o que é legalmente permitido,
a apelante deixou de colacionar às razoes recursais
,
o comprovante de postagem, o qual comprovaria a sua tempestividade
. Em que pese venha demonstrar
no corpo do texto do agravo interno
,
é incabível a comprovação a destempo
. Isso porque, deveria o ora agravante ter observado todos os requisitos previstos na mencionada Resolução do TJPA para interposição de recurso por protocolo postal, pois a ausência de qualquer destes implica na desconsideração das petições ou documentos enviados por este meio.

Assim, na falta do comprovante de postagem, o magistrado deve considerar a tempestividade a partir do protocolo realizado no juízo de origem, que foi no dia
27 de maio de 2019.
Logo, considerando que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 30/04/2019, resta imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso de apelação ante a sua interposição extemporânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, pelo que deve permanecer incólume os termos da decisão monocrática (fls. ID
2552190 - Pág. 01/02)
vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2021